Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-26.2003.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000079-26.2003.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR OLIVEIRA DE MAGALHAES Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO APELADO: JOÃO BISPO DOS ANJOS e outros (5) Advogado(s):ELIAS PEDREIRA DE LIMA, SOSTENES LIMA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A desnecessária republicação da sentença, fruto de equívoco da Secretaria, não modifica o termo inicial do prazo já expirado para a interposição do apelo. 2. Ainda que diferente fosse, a interposição intempestiva de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, o que culmina na intempestividade da própria apelação em análise. 3. Não merece ser conhecido o recurso interposto fora do prazo recursal, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Apelo não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 000079-26.2003.805.0109, em que é apelante JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE MAGALHÃES e apelados JOÃO BISPO DOS ANJOS, CLEIDINILSON DE JESUS ANJOS, LEILIANE DE JESUS ANJOS, ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER da Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.